Tribunal: TJDFT
Processo: 0717760-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717760-55.2024.8.07.0018 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDOS: INSTITUTO QUADRIX, ARMANDO FORTES PEIXOTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO RECURSAL. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. CONCURSO PÚBLICO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. DOCUMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. APROVAÇÕES ANTERIORES. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por candidato de concurso público contra sentença que julgou improcedente pedido de reinclusão nas vagas reservadas a pessoas negras. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus à gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se a exclusão do candidato da lista de aprovados nas vagas reservadas a pessoas negras foi legal. III. Razões de decidir 3. A gratuidade da justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo e tem efeitos ex nunc, não alcançando condenações anteriores. A análise conjunta dos critérios objetivos e subjetivos – conforme orienta a Nota Técnica 11/2023, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – revela que, embora a renda do autor ultrapasse minimamente o limite de cinco salários-mínimos, sua condição econômica atual compromete a capacidade de arcar com as despesas processuais. 4. O edital do concurso prevê a utilização do critério fenotípico para confirmação da autodeclaração, mas não discrimina objetivamente quais características devem ser consideradas pelas comissões de heteroidentificação e recursal. 5. O ato administrativo que excluiu o autor das vagas destinadas às pessoas negras carece de fundamentação individualizada, limitando-se a justificativas genéricas que impossibilitam o contraditório e a ampla defesa, o que configura ilegalidade e justifica o controle do Poder Judiciário. 6. A existência de laudo dermatológico em sentido contrário e as aprovações anteriores do autor em etapas de heteroidentificação de concursos distintos e em datas próximas da sua exclusão (um deles realizado pela banca organizadora ré) corroboram a legitimidade de sua autodeclaração. 7. Constatada a ilegalidade no ato administrativo, deve ser declarada a sua nulidade e determinada a inclusão do autor na lista de candidatos aprovados para concorrer às vagas reservadas para as pessoas negras. IV. Dispositivo 8. Deu-se provimento ao apelo do autor. _______ Dispositivos relevantes citados: CPC 98 99 § 2 § 3; Lei 12990/2014 2. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1997993, 0722724-16.2022.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 26/05/2025; Tema 485 do STF; STF, ADC 41, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017; TJDFT, Acórdão 1986403, 0728362-59.2024.8.07.0001, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 14/04/2025; TJDFT, Acórdão 1951530, 0700797-06.2023.8.07.0018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 28/12/2024. A parte recorrente alega violação aos artigos 2o e 5o, inciso I, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que o órgão julgador teria invadido o mérito administrativo, afrontando o princípio da separação dos poderes, pois não cabe ao Poder Judiciário reexaminar critérios adotados pela banca examinadora em concurso público. Afirma infringência ao princípio da isonomia, por haver concedido tratamento privilegiado ao candidato, desconsiderando as regras do edital que foram aplicadas igualmente a todos os concorrentes. Relata que o procedimento de heteroidentificação é legítimo para aferir se o candidato se enquadra nos critérios legais para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa, conforme decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade no 41. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ELISA FERREIRA SOARES MOREIRA, OAB/DF 53.323. . II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve o pagamento em dobro, mas na sua forma simples. Confira-se a orientação jurisprudencial do STJ, in casu: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" - (AgInt no REsp n. 1.856.622/RS, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 24/6/2020). 2. No caso dos autos, a Secretaria Judiciária desta Corte Superior certificou a ausência de preparo, porque "o recurso especial não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento". 3. Determinada a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar a irregularidade, oportunidade em que deveria ser realizado o pagamento em dobro do preparo, o agravante apenas apresentou a guia de custas e o comprovante de pagamento, na forma simples, o que não é suficiente a afastar a deserção. 4. Nesse sentido, entende-se que "o art. 1.007, § 4o, do CPC/2015 abrange as hipóteses em que o recorrente (I) não recolheu o preparo; (II) recolheu, mas não comprovou no ato de interposição; e (III) recolheu e tentou comprovar no ato de interposição, mas o fez de forma equivocada. Em todas essas situações, o recorrente deverá ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nas duas últimas hipóteses, ou se comprova o preparo já pago e o recolhe mais uma vez, ou se recolhe o valor em dobro, se assim preferir o recorrente" (REsp n. 2.124.427/ES, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024). 5. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do meio de impugnação para autorizar sua imposição, situação esta não configurada no caso. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 2549193/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 23/8/2024). De semelhante teor, “A jurisprudência pacífica do STJ considera deserto o recurso quando a comprovação do preparo é irregular ou intempestiva, mesmo após intimação (art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC/2015), operando-se a preclusão consumativa na hipótese de juntada posterior de comprovante inadequado. Incidência da Súmula 83/STJ, uma vez que a decisão recorrida alinha-se à orientação jurisprudencial desta Corte, conforme precedentes como AgInt no AREsp n. 2.665.947/MS e AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.054.401/GO” (AREsp n. 2.972.556/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025). Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 2o e 5o, inciso I, ambos da CF. Isso porque não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Igual teor: EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F